Tribunal: STF
Processo: ARE 1600025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE AÇÃO. LIMITE PRUDENCIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte e pelo IPERN contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão dos proventos de pensão militar, limitando o marco inicial ao requerimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Se o requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação é pressuposto processual e sua ausência enseja o reconhecimento da falta de interesse de agir dos postulantes;
(ii) O marco inicial da revisão da pensão por morte de policial militar;
(iii) Se o limite prudencial financeiro do Estado obsta a sua condenação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo não merece acolhimento. Seja porquê o STF e o STJ possuem entendimento consolidado de que o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, salvo previsão legal expressa, inexistente no caso dos autos (CF/1988, art. 5º, inc. XXXV), ou ainda, pela solicitação extrajudicial realizada em 10/12/2024, comprovada no ID 33768473.
2. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) estabelece normas de finanças públicas voltadas para o controle da gestão fiscal, de modo que, dentre outras providências, fixa restrições orçamentárias a fim de preservar o equilíbrio e o limite nos gastos dos entes federativos, não obstante, o seu art. 22, I, enumera as exceções derivadas de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a disposição do art. 37, X, da CF.
3. As Leis Complementares Estaduais nºs 463/2012 e 692/2021 asseguram a revisão automática dos proventos de pensão militar, preservando a equivalência de valores com os subsídios dos militares estaduais da ativa, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
4. Por sua vez, o marco inicial previsto no art. 31, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 692/2021, não incide sobre as hipóteses em que o pleito de revisão remuneratória respalda-se em Leis Complementares Estaduais anteriores e em suas respectivas alterações, sob pena de afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, em que pese não se tratar de inconstitucionalidade do citado dispositivo, uma vez que a LCE nº 692/2021 inaugura novo regime jurídico, diante do qual não subsiste direito adquirido, conforme o entendimento consolidado no Tema 41 do STF.
5. Na espécie, o falecimento do servidor ocorreu em 19/03/2021 (ID 33768474), assim, o pagamento do benefício de pensão militar, deve obedecer ao estatuído nas Leis Complementares Estaduais nºs 463/2012, 514/2014, 657/2019 e 702/2022.
6. Contudo, tendo sido interposto recurso apenas pelo Estado do Rio Grande do Norte, buscando a extinção do feito sem resolução de mérito por suposta ausência de interesse de agir, e, subsidiariamente, a reforma para estabelecer o ajuizamento da ação como marco inicial, em que pese o entendimento deste Juízo anteriormente expresso quanto ao conteúdo do art. 31, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 692/2021, a sentença deve ser mantida, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Eventual ausência de requerimento administrativo não prejudica o direito de ação do postulante (CF/1988, art. 5º, inc. XXXV).
2. O art. 22, I, da LCE 101/2000 estabelece como exceção às restrições orçamentárias a fim de preservar o equilíbrio e o limite nos gastos dos entes federativos, os pagamentos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a disposição do art. 37, X, da CF.
3. O benefício de pensão militar deve ser revisado automaticamente, conforme previsão das Leis Complementares Estaduais nºs 463/2012 e 692/2021. A vedação prevista no art. 31, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 692/2021 não afasta o direito à revisão remuneratória fundamentada em Leis Complementares Estaduais anteriores.
4. Sentença mantida em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º; 8º; e 17, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente